Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-80.2024.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-80.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVAN TEOFILO ROCHA - CPF: 706.270.751-18 (APELANTE), GLAUCIELE CAETANO VALENTE - CPF: 049.509.231-29 (APELANTE), NILO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 899.201.121-00 (ASSISTENTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS POLICIAIS HARMÔNICAS E CORROBORADAS POR LAUDO. ENTORPECENTE FRACIONADO EM DIVERSAS PORÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE MERCANCIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO EVIDENCIADAS. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DESCABIDA A MINORANTE DO §4º DO ART. 33 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), DIANTE DA CONDENAÇÃO CUMULATIVA PELO ART. 35. PREQUESTIONAMENTO REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs reprimendas pelos crimes dos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei 11.343/2006, com fixação de regime inicial fechado e semiaberto e dias-multa, respectivamente aos corréus, em razão de apreensão de maconha (aprox. 45g) fracionada em 41 porções e de robusto acervo probatório oriundo de investigação (“Operação Reset”) que apontou a residência dos acusados como ponto de venda, com fluxo de usuários, inclusive continuidade das vendas mesmo após prisão pretérita de um deles; a defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28; quanto ao art. 35, alega ausência de vínculo estável e permanente; subsidiariamente, requer a causa de diminuição do § 4º do art. 33 para uma das corrés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006 ou para desclassificar para o art. 28; (ii) estabelecer se se comprovou a estabilidade e permanência do vínculo para o crime do art. 35; (iii) determinar se incide a minorante do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o crime do art. 33 é de ação múltipla e consuma-se com qualquer das condutas nucleares (guardar, ter em depósito etc.), sendo desnecessária a prova de venda efetiva; a apreensão de 41 porções de maconha, somada ao contexto investigativo e ao laudo pericial positivo, comprova materialidade e autoria, afastando a tese de uso próprio.

4.

Valoram-se os depoimentos de delegado e investigador prestados em juízo, coerentes entre si e com os demais elementos (mandado cumprido, monitoramento prévio, fluxo de usuários), como prova idônea à condenação, não infirmada pela defesa.

5.

Reputa-se incompatível com o art. 28 a forma de acondicionamento (fracionamento em 41 porções) e as circunstâncias da apreensão, que revelam finalidade mercantil, motivo pelo qual é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação.

6.

Exige-se, para o art. 35, prova de vínculo associativo estável e permanente voltado ao tráfico; o conjunto probatório (investigações, relatórios, monitoramento, fluxo de usuários, utilização de duas residências e continuidade das vendas) evidencia
animus
associativo duradouro e divisão de tarefas, mantendo-se a condenação.

7.

Afasta-se a incidência do § 4º do art. 33 porque a condenação concomitante pelo art. 35 demonstra dedicação a atividades criminosas e inviabiliza o tráfico privilegiado.

8.

Considera-se atendido o prequestionamento, porquanto a fundamentação enfrentou as matérias e dispositivos invocados, prescindindo de menção pormenorizada a cada argumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer conduta típica, sendo suficiente a guarda ou depósito com destinação mercantil, ainda que ausente flagrante de venda. 2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos com o restante da prova, constituem meio idôneo para sustentar a condenação. 3. Fracionamento do entorpecente em diversas porções, aliado ao contexto investigativo e às circunstâncias da apreensão, evidencia o intuito de mercancia e afasta a desclassificação para o art. 28. 4. A configuração do art. 35 demanda prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo direcionado ao tráfico, comprovadas por investigações e elementos convergentes do caso concreto. 5. A condenação por associação para o tráfico (art. 35) é incompatível com a minorante do § 4º do art. 33, por evidenciar dedicação a atividades criminosas”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35; CPP, art. 386, VII, e art. 203; LC 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3/9/2024, DJe 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26/8/2024, DJe 28/8/2024; AgRg no HC n. 953.327/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 9/4/2025, DJEN 14/4/2025; AgRg no HC n. 830.929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8/8/2023, DJe 14/8/2023; AgRg no HC n. 801.329/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 24/4/2023, DJe 28/4/2023;
TJMT
, N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; N.U 1011141-12.2022.8.11.0045, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024;
N.U 0000509-19.2017.8.11.0109, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025;
Enunciados Orientativos n. 03, 05, 07 e 08 (IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, 11/04/2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GLAUCIELE CAETANO VALENTE

EDIVAN TEÓFILO ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
GLAUCIELE CAETANO VALENTE
e
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001484-80.2024.8.11.0011, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
,
sendo EDIVAN sancionado com
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.440 dias-multa, ao passo que à corré GLAUCIELE foi aplicada a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 1.200 dias-multa.

Nas razões recursais constantes do ID 299877966, a i. Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos acusados, pleiteia a
absolvição
de ambos
quanto ao delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com pleito consecutivo uníssono pela
desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28
da mesma lei; ao tempo em que, q
uanto ao crime de
associação ao narcotráfico
, igualmente postula a
absolvição
de ambos, sob o viés da ausência de prova de vínculo estável e permanente entre os agentes.
Por fim, requer em benefício de
GLAUCIELE
a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33
da Lei n.º 11.343/06, e ainda prequestiona
a matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
299877968
, o
Parquet

pugna pelo

seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado aos autos sob o ID 304335377,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso revela-se tempestivo, interposto por parte legítima e mediante via processual adequada, configurando-se como instrumento necessário à obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, porquanto atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
GLAUCIELE CAETANO VALENTE
e
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] 2. Dos Fatos

2.1. Fato 01 - Artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06

Consta nos autos que em data não precisamente especificada nos autos, mas no município de Mirassol D'Oeste-MT, Edivan Teofilo Rocha e Glauciele Caetano Valente, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para fins de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2.2. Fato 02 - Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Consta nos autos que, no dia 27/05/2024, por volta de 06:00, na Rua 28 de Outubro, em Mirassol D'Oeste, os acusados Edivan Teofilo Rocha e Glauciele Caetano Valente, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardaram drogas, consistente em 45g de maconha, fracionadas em 41 (quarenta e uma) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, a Polícia Judiciária Civil, através de investigação que visava combater o tráfico de drogas em Mirassol D'Oeste, identificou que na residência dos denunciados Edivan e Glauciele funcionava um ponto de venda de entorpecente, sendo que o casal estava associado de forma estável e permanente para a prática da mercancia ilícita.

Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil averiguou que no mencionado imóvel, havia um fluxo acentuado de usuários, que adquiriam drogas com o casal. Também constatou-se que, em um momento pretérito no qual o acusado Edivan foi preso, a denunciada Glauciele deu continuidade às vendas de drogas.

Diante disso, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.º 1001103-72.2024.8.11.0011, no âmbito da operação "Reset", sendo que, durante o cumprimento do mandado, foi localizado no interior da residência 01 (uma) porção de maconha e, próximo ao muro, mais 40 (quarenta) porções da mesma substância, as quais destinavam-se ao comércio ilícito.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial na substância entorpecente, sendo o resultado positivo para maconha, conforme laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2024.181645-A01 [...]”
– DENÚNCIA, ID 299877877.

Passa-se, doravante, à análise substancial e detida das pretensões deduzidas em sede meritória.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SUBSIDIADA PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006, EM FAVOR DE AMBOS OS RECORRENTES:

A Defensoria Pública sustenta não haver comprovação das autorias quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, diante da
fragilidade dos elementos de convicção
colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pugna pela
absolvição dos acusados
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 299877378), do boletim de ocorrência nº 2024.156779 (ID 299877380), do mandado de busca e apreensão (ID 299877381), do auto circunstanciado de cumprimento de ordem judicial (ID 299877381), do auto de arrecadação (ID 299877381), do termo de exibição e apreensão (ID 299877382), do relatório de investigação (ID 299877850) e do laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2024.181645-A01 (ID 299877388), o qual atestou a presença de maconha – substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, é irrelevante que os apelantes não tenham sido flagrados no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse ou guarda de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à atribuição de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, os apelantes
GLAUCIELE
e
EDIVAN
sustentam a
insuficiência probatória
para a condenação, alegando que a droga apreendida seria destinada
ao consumo pessoal
(Relatório de Mídias – ID 299877930).

Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário. A testemunha
Gustavo Ataíde Fernandes Santos
, Delegado de Polícia, declarou, em juízo, que coordenou uma investigação policial em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, no âmbito da
Operação “Reset”
, cujo objetivo era identificar pontos de tráfico relacionados à facção Comando Vermelho. Durante as investigações, com base em monitoramento, movimentações e informações de colaboradores, os investigadores identificaram a
residência dos apelantes
como sendo um local onde ocorreria a comercialização de entorpecentes.

O Delegado afirmou, de forma categórica, que havia intenso fluxo de usuários na residência do casal, informação obtida por meio da investigação prévia. Confirmou, ainda, que, segundo apurado, os apelantes mantinham associação há considerável tempo e que ambos praticavam reiteradamente a venda de drogas naquele local.

Corroborando tais informações, o Investigador da Polícia Civil
Nilo Alves dos Reis Júnior
relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos recorrentes, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes, especificamente porções de maconha, tanto no interior da casa quanto na área externa, próximo ao muro. Informou que havia uma porção dentro da residência e, na parte externa, aproximadamente 40 (quarenta) porções adicionais da mesma substância, todas já fracionadas.

Não obstante a tese defensiva quanto à inexistência de provas da autoria delitiva, verifica-se, à luz do
robusto acervo probatório delineado nos autos
, a
inviabilidade da absolvição ou da desclassificação da conduta
. Restou inequivocamente demonstrado que os recorrentes mantinham em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação mercantil.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não se verificando contradições capazes de comprometer sua credibilidade, como pretende sustentar a defesa.

As circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal produzida, permitem concluir, com segurança, que os apelantes, de fato, armazenavam substâncias entorpecentes com o propósito de comercialização.

Essa conclusão se robustece pelo fato de que os acusados já se encontravam sob investigação da Polícia Civil, em razão da constatação de intensa movimentação de pessoas na residência do casal, bem como de informações anônimas recebidas. Com base nesses elementos, foi judicialmente autorizada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor dos recorrentes, ocasião em que a equipe policial logrou êxito em apreender os entorpecentes.

Nesse contexto, os agentes estatais, no
exercício legítimo do

poder de polícia
, incumbidos de prevenir delitos e tutelar a ordem pública, sem qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade, apreenderam:
40 (quarenta) porções
com peso total de
41,16 g (quarenta e um gramas e dezesseis centigramas)
e
01 (uma) porção de 4 g (quatro gramas)
, todas de
maconha
, conforme atestado no Laudo Pericial (ID 299877384). Tal percepção, ademais, foi amplamente confirmada tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas consistirem em policiais civis ou militares que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozar de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a
ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva aos acusados
.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo pelo delegado de polícia e pelo investigador de polícia guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa – especialmente quanto à expedição do mandado de busca e apreensão, ao monitoramento prévio da residência e, mormente, ao cumprimento da referida ordem, que culminou na apreensão dos entorpecentes –,
não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

As provas constantes dos autos
revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza
quanto à materialidade e às autorias delitivas, evidenciando a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da referida legislação especial
.

Ademais, como é cediço, a
mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente
pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da Defesa técnica dos apelantes de sustentar a tese de que a substância entorpecente apreendida
destinava-se exclusivamente ao consumo próprio
, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que os recorrentes mantinham em depósito substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

Ainda que a
quantidade de droga apreendida não se revele expressiva
, tal peculiaridade, por si só, não conduz à absolvição ou à desclassificação da conduta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecente não constitui, isoladamente, critério determinante para a configuração do tráfico ilícito de drogas, devendo ser analisada em consonância com as demais circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a forma como a droga foi acondicionada –
fracionada em 41 porções
– é circunstância que evidencia a destinação comercial do entorpecente, sendo incompatível com a alegação de uso pessoal. A quantidade, o fracionamento e as circunstâncias da apreensão, aliados aos depoimentos dos policiais que participaram da operação, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos,
verbis

“(...) 5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.
(...)”.
(N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria

de
GLAUCIELE CAETANO VALENTE
e
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, bem como da almejada desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.

Mantém-se,
portanto, a
condenação
imposta aos
sentenciados.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, FORMULADO EM BENEFÍCIO DE AMBOS OS APELANTES
:

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Acresce que, para a devida subsunção típica, a jurisprudência e a doutrina nacionais são uníssonas em exigir a comprovação da
estabilidade
e
da permanência do vínculo associativo
, estreitamente ligados à finalidade criminosa específica. Destarte, a caracterização do tipo penal em exame não se satisfaz com o mero dolo de agir em conjunto, em concurso, para a prática de um ou mais delitos, revelando-se imprescindível o dolo específico de associar-se de forma contínua e duradoura. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, como demonstra a edição do
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a subsunção do agente ao tipo penal de associação para o tráfico de entorpecentes exige a comprovação da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria episódica.

Nessa perspectiva, ensina
Guilherme de Souza Nucci
:
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No caso em apreço, embora os apelantes aleguem a ausência de provas da existência de vínculo estável e permanente entre eles para a prática do crime de tráfico de drogas, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram o contrário.

O delegado
Gustavo Ataíde Fernandes Santos
afirmou, em juízo, que, durante as investigações preliminares, ficou constatado que a apelante
GLAUCIELE
auxiliava ativamente o apelante
EDIVAN
na atividade ilícita, evidenciando a existência de uma associação estável e permanente entre ambos. Destacou, ainda, que, segundo apurado pelos investigadores, os apelantes estavam associados há bastante tempo e que ambos praticavam a venda de drogas de forma reiterada naquele local. Ressaltou, também, que Edivan já possuía diversas passagens policiais anteriores por tráfico de entorpecentes.

As investigações policiais, que culminaram na operação denominada “Reset”, revelaram que os recorrentes utilizavam a residência como ponto de venda de entorpecentes, havendo no local intenso fluxo de usuários. Tais circunstâncias evidenciam a estabilidade e permanência da associação criminosa, elementos essenciais à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Como se vê, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficiente, a existência de vínculo associativo prévio e estável entre
GLAUCIELE
e
EDIVAN
, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas. A propósito, para melhor contextualização, transcrevem-se trechos da sentença condenatória que analisam o crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas [Sentença, ID 299877945, págs. 3-5],
in verbis
:

“[...] Especificamente quanto ao delito capitulado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, verifica-se haver no
PBACrim 1001103-72.2024.8.11.0011
elementos pretéritos baseados em investigações da Polícia Civil dando conta de que os acusados mantinham
vínculo estável, organizado e duradouro para o fim de traficar entorpecentes
(“[...] a equipe verificou que eles são comerciantes, predominantemente, da droga ilícita denominada “Maconha”, sendo que os locais são frequentados por usuários. Os dois formam um casal que utiliza duas residências, uma delas para venda de entorpecentes e outra para residirem, mas que eventualmente podem armazenar drogas ilícita [...]”; “[...] o local é conhecido pelo grande fluxo de pessoas com aspectos de usuários, os quais geralmente vão em uma residência de esquina, de madeira ou em outra residência de alvenaria na mesma rua [...]”; “[...] efetuamos a troca de informações entre os policiais civis e militares e foi constatado que não é a primeira vez que recebem estas denúncias, que inclusive em outras oportunidades, através de vigilância e monitoramento, já conseguiram lograr êxito em repassar informações ao Grupo de Apoio, que, por sua vez, prendeu os suspeitos conforme Boletim de ocorrência de n° 2022.68866 [...]” “[...] monitoramento no endereço do suspeito, constatou-se a veracidade dos fatos, notadamente quanto ao grande fluxo de pessoas que vão ao local. Verificou-se também que ambos os suspeitos saem e deslocam para uma residência na esquina, que é de propriedade do casal, conforme foi indicado pelo colaborador [...]”).

Importa observar, antes que se faça alguma confusão, que, nesse caso, a referência ao casal à época enquanto Douglas Ferreira Tenório, vulgo “Percinha” e Glaucione Caetano, vulgo “Nenê” não se traduz em prejuízo (
defende-se dos fatos, afinal
). Os próprios então flagranteados indicaram
expressamente
em seus interrogatórios perante a autoridade policial residirem nos imóveis alvos das respectivas buscas e ele por ser conhecido pela alcunha de “Percinha” (vide Ids. 160338820 e 161387282).

A testemunha
Gustavo Ataíde Fernandes Santos
, nesse contexto, declarou em audiência de instrução e julgamento que coordenou uma investigação policial em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, no âmbito da Operação Reset. O objetivo era identificar pontos de tráfico relacionados, direta ou indiretamente, ao Comando Vermelho. Durante a investigação, com base em monitoramento, movimentação e informações de colaboradores, os investigadores identificaram a residência de Edivan Teófilo Rocha e Glauciele Caetano Valente como um local onde estaria ocorrendo a venda de entorpecentes.

Foi destacado pelo Delegado Gustavo que havia um fluxo significativo de usuários na residência do casal, informação obtida através da investigação policial prévia. Gustavo confirmou que, segundo apurado pelos investigadores, Edivan e Glauciele estavam associados há bastante tempo e que ambos praticavam a venda das drogas de maneira reiterada naquele local. Ressaltou também que Edivan já possuía várias passagens policiais anteriores por tráfico. Gustavo frisou, especificamente, que durante as investigações prévias ficou constatado que Glauciele praticava ativamente a venda das drogas, auxiliando Edivan Teófilo Rocha.

O Delegado afirmou não ter conhecimento específico sobre a continuidade das atividades por Glauciele após eventual prisão anterior de Edivan, mas confirmou claramente que, durante as investigações prévias da operação, foi constatado que Glauciele auxiliava ativamente Edivan na atividade ilícita.

[...]

Interessa, nesse aspecto, observar que o conjunto probatório, especialmente o
PBACrim 1001103-72.2024.8.11.0011
, demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10094835920228110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024).

Oportuno, em continuação, é lembrar, com o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.253439, que se apreendeu na ocasião (i) quarenta porções de substância sólida, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes, acondicionadas em sacolinhas plásticas do tipo ziplock, transparentes; (i) uma porção de substância sólida, de cor castanho-esverdeada, constituída por folhas, flores, caulículos e sementes, acondicionada em uma sacola de cor branca, de material plástico, - o que corroborou o início de prova material apresentado na representação de Id. 155563293 do PBACrim 1001103-72.2024.8.11.0011.

Logo, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR Edivan Teófilo Rocha e Glauciele Caetano Valente a prática em concurso material das condutas descritas nos caputs dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 [...]”

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes
GLAUCIELE
e
EDIVAN
mantinham vínculo associativo estável e permanente voltado à prática do tráfico de drogas. O relatório policial que embasou a expedição do mandado de busca e apreensão — constante no ID 299877850 — evidencia que os apelantes atuavam em conjunto na comercialização de entorpecentes, sendo a residência do casal conhecida como ponto de venda de drogas.

Aliás, o referido relatório destacou que, durante operação de combate ao tráfico de drogas na Comarca de
Mirassol D’Oeste
– município situado na denominada faixa de fronteira com a Bolívia –, foram identificados diversos pontos de comercialização de entorpecentes, sendo um deles a residência dos ora apelantes. O referido local foi apontado por meio de denúncias anônimas, que relataram intenso fluxo de pessoas com características típicas de usuários, além da informação de que os investigados utilizavam duas residências para o exercício da narcotraficância, sendo que, a cada três dias, um motociclista comparecia ao local para o recolhimento dos valores provenientes da atividade ilícita.

Após o monitoramento do endereço indicado, a equipe da Polícia Civil confirmou a veracidade das informações previamente recebidas – especialmente quanto ao elevado fluxo de indivíduos que se dirigiam ao imóvel, bem como ao deslocamento dos próprios réus até a segunda residência de sua propriedade, situada em uma esquina.

Corroborando, ainda, as investigações – conforme amplamente exposto em linhas volvidas –, o delegado de polícia
Gustavo Ataíde Fernandes
, responsável pela
“Operação Reset”
, foi categórico ao afirmar que, segundo apurado pelos investigadores,
EDIVAN
e
GLAUCIELE
estavam associados há considerável lapso temporal e que ambos praticavam reiteradamente a venda de entorpecentes naquele local. Ressaltou, também, que, durante as investigações preliminares, constatou-se que
GLAUCIELE
atuava ativamente na venda de drogas, prestando auxílio direto a
EDIVAN
.

Ademais, consta do aludido relatório policial que, em momento anterior, quando
EDIVAN
foi preso,
GLAUCIELE
deu continuidade às vendas de drogas, o que reforça a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os apelantes.

Diante desse conjunto probatório robusto, resta patente que os apelantes
GLAUCIELE CAETANO VALENTE
e
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
associaram-se de forma estável e duradoura, com repartição de funções e propósito voltado à prática do tráfico de drogas, configurando, portanto, o delito descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é pacífica ao afirmar que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, exige-se a comprovação do
animus
associativo estável e permanente entre os agentes, acompanhado de divisão de tarefas e de finalidade voltada à mercancia ilícita, requisitos estes plenamente satisfeitos no presente caso;
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para readequar a pena do agravante, condenado por associação para o tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para configurar o delito de associação para o tráfico de drogas, com os requisitos de estabilidade e permanência, e se é possível a absolvição do agravante quanto a essa imputação. III. Razões de decidir 3.
A condenação por associação para o tráfico de drogas foi fundamentada na apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, indicando a atuação coordenada e estruturada dos envolvidos, demonstrando estabilidade e permanência
. 4.
A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção criminosa, o que torna impossível a atuação autônoma no tráfico de drogas, reforçando a associação criminosa.
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos
. 2
. A apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, em local dominado por facção criminosa, é suficiente para demonstrar a associação criminosa
. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados não é suficiente para alterar decisão anterior".[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) – Destaquei.

“[...] 2.
Revelam-se também, elementos fortes de convicção, a conclusão a que se chega da análise dos demais elementos probatórios que demonstram de modo congruente a incursão criminosa do apelante no crime de Associação para o Tráfico, a exemplo do teor dos relatórios policiais e dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações prévias que revelaram a mercancia e, o animus associativo dos apelantes com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos
. 3. Se os agentes foram condenados, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se a condição de iniciante ou amador na prática delitiva. [...]”.
(N.U 1011141-12.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) – Destaquei.

Destarte, à luz do conjunto probatório constante dos autos, o qual evidencia, de forma clara e irrefutável, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, caracterizado pela divisão de tarefas e pela finalidade específica voltada à prática do tráfico de entorpecentes,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

III –
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06) EM PROL DA APELANTE
GLAUCIELE
:

Em outra vertente, a apelante
GLAUCIELE
pleiteia o reconhecimento do denominado
tráfico privilegiado
, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão da benesse, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Consoante a disciplina normativa, a aplicação da causa especial de diminuição de pena, usualmente referida como
“tráfico privilegiado”
, está condicionada ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
ausência de dedicação a atividades criminosas; e
(iv)
não integração em organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

No presente caso,
é patente que a recorrente não se enquadra na hipótese redutora
, uma vez que restou comprovada a sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação pelo delito de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, cuja validade está sendo
confirmada
nesta instância
ad quem
.

Com efeito, a
condenação concomitante pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
, na mesma ação penal, constitui elemento suficiente para demonstrar a
dedicação habitual do agente a práticas delituosas
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada:

“5.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da
incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

“V -
Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos
”
. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“[...] 5.
A estabilidade da atuação criminosa, a divisão de tarefas e a continuidade na atividade de tráfico comprovam a existência de associação para o tráfico, conforme requisitos doutrinários e jurisprudenciais. 6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado não é possível, dada a vinculação dos apelantes com atividade criminosa estruturada e habitual
. 7[...]”.
(N.U 0000509-19.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – Destaquei.

À vista de tais fundamentos,
mostra-se inaplicável
o benefício do tráfico privilegiado em favor da apelante.

IV –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu “
e sejam expressamente abordados os pontos controvertidos, visando à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, especialmente quanto à interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos legais: artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
” (ID 299877966, p. 12).

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
GLAUCIELE CAETANO VALENTE
e
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001484-80.2024.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025